Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Furto simples e lesão corporal de natureza leve. Acordo de não persecução penal. Transação penal.
Não se admite acordo de não persecução penal ou a transação penal nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. As medidas despenalizadoras não seriam suficientes para reprovação e prevenção dos crimes. Embargos não providos.